Tribunal: STF
Processo: AI 405218
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA:
1.      Inviável o processamento do extraordinário para debater
controvérsias infraconstitucionais, relativas ao reexame do
julgamento de embargos de declaração e à natureza da parcela
"participação nos lucros".
2.      Agravo regimental improvido.